Tribunal: TJMT
Processo: 0017573-91.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017573-91.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), PLANTV CONSERTOS E COMERCIO DE TELEVISORES LTDA - ME - CNPJ: 24.707.879/0001-74 (APELADO), JAIME MARTIMIANO JUNIOR - CPF: 345.678.281-00 (APELADO), ROBSON TADEU DIAS ALVES - CPF: 872.049.081-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR ENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TITULO EXTRAJUDIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 do Código de Processo Civil, o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional.

II – Assim, não ocorreu a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC.

III - Se a citação não é concluída no prazo do artigo 206, paragrafo 3o, inciso I do Código Civil, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação interposta por HSBC BANK BRASIL S.A., contra a Ação de Execução de Título Extrajudicial, no 0017573-91.2013.8.11.0041 da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pelo ora apelante, em desfavor de PLANTV CONSERTOS E COMERCIO DE TELEVISORES LTDA – ME, JAIME MARTIMIANO JUNIOR e ROBSON TADEU DIAS ALVES.

Na origem, o Banco apelante aduziu que em 05/07/2012 firmou com os executados, a Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro de n. 11240738455, no valor de R$ 46.127,22, para pagamento em 36 prestações de R$ 2.008,13, tendo como primeiro vencimento o dia 01/08/2012 e último vencimento para o dia 01/07/2015.

Que os executados descumpriram o pactuado, deixando de efetuar o pagamento das parcelas, a partir da prestação vencida em 02/01/2013, constituindo-se em mora, ocasionando o vencimento antecipado.

Argumentou que esgotou os meios para recebimento amigável de seu crédito, ensejando a presente ação.

Deu à causa o valor de R$ 47.935,16 (quarenta e sete mil novecentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos).

A ação foi distribuída em 26/04/2013, tendo sido despachada em 03/05/2013, consoante decisão de fls. 41.

Expedido o mandado de citação em maio/2013, o exequente permaneceu inerte, tendo o Juízo em abril/2014 o intimado para efetuar o depósito da diligência necessária ao Sr. Oficial de Justiça, possibilitando o cumprimento do mandado.

Efetuado o pagamento, em 25/02/2016, a tentativa de citação restou infrutífera, certidão de fls. 68 pdf, (id. 35111485).

Intimou o Juízo o feito, certidão de fls. 69 pdf, (id. 35111485 - Pág. 2), para dar andamento ao feito.

Indicado novo endereço, novamente o Juízo o juízo intimou o exequente para efetuar o depósito da diligência necessária ao Sr. Oficial de Justiça, possibilitando o cumprimento do mandado.

A citação novamente restou inexitosa, certidão de fls. 80 pdf (id. 35112956 - Pág. 2).

Apesar de diversas outras das tentativas, a instituição bancaria não obteve êxito na citação dos executados, certidões de fls. pdf 94, 117, 128, 141.

Após a análise dos autos, em 04/04/2022, o Juiz de piso reconheceu a prescrição do titulo, e extinguiu os autos da seguinte forma:

“Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil de 2002.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição do título, por ausência de execução da liminar e citação dos executados DENTRO do prazo prescricional, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 487, inciso II, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe serve de parâmetro.

Condeno o Banco exequente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos autos."

Inconformado com a sentença, a instuição bancaria exequente, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo; (i) a ação foi registrada dentro do prazo prescricional; (ii) que a demora da citação ocorreu por culpa do mecanismo judicial e pela ocultação do recorrido; (iii) que tomou todas as medidas para o prosseguimento da lide dentro dos prazos processuais; (iv) que o art. 202, I do CPC, não condiciona a interrupção do prazo prescricional a citação positiva; (v) por fim, faz prequestionamento.

Não houve apresentação de contrarrazões, em virtude da ausência de angulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposta por HSBC BANK BRASIL S.A., contra a Ação de Execução de Título Extrajudicial, no 0017573-91.2013.8.11.0041 da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pelo ora apelante, em desfavor de PLANTV CONSERTOS E COMERCIO DE TELEVISORES LTDA – ME, JAIME MARTIMIANO JUNIOR e ROBSON TADEU DIAS ALVES.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar o cabimento, ou não da extinção do processo pela prescrição do título extrajudicial, frente à inexistência da citação.

Pois bem.

Como bem relatado na sentença de piso, a extinção do processo se deu pela ocorrência da prescrição do título extrajudicial, em razão da ausência de citação válida.

Em que pesem as alegações da parte exequente/apelante passados mais de 09 anos do despacho que determinou a citação, quando proferida a sentença, ainda não houve citação da parte executada.

Dessa forma, o artigo 206, § 3o, inciso I, do Código Civil estabelece que prescreve em 03 (três) anos a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do seu vencimento.

Em igual sentido, o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável aos títulos cambiais como o dos autos, consoante já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, estabelece que o prazo prescricional da CCB é de 03 (três) anos, a conta de seu vencimento.

Assim, Deveria o banco requerente/apelante ter efetivada a citação válida do requerido DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL, sob pena de incorrer no instituto da prescrição do título.

Friso que o art. 240, § 1o, do CPC estabelece que a prescrição somente será interrompida com a citação.

“Art. 240, § 1° CPC - A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação."

Dessa forma, a ausência da citação válida no prazo prescricional do título enseja o reconhecimento da ocorrência do instituto da prescrição da ação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CIVEL - BUSCA E APREENSÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DO BEM DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TITULO EXTRAJUDIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 do Código de Processo Civil, o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional.

II – Assim, não ocorreu a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC .

III - Se a citação não é concluída no prazo do artigo 206, paragrafo 5o, inciso I do Código Civil, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual”. (TJMT, RAC 0003394-46.2011.8.11.0002, RELATOR: SEBATIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 27/10/2020).

Ainda,

“APELAÇÃO CiVEL — AÇÃO DE EXECUÇÃO — CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO — TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR AO DA EXIGIBILIDADE DO DIREITO — PRAZO TRIENAL — AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA — INTIMAÇÃO PESSOAL — PRESCINDIBILIDADE — COMPATIBILIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ - SENTENÇA MANTIDA— RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue o direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, no caso dos autos, de três anos (art. 206, § 3°, do Código Civil).

2. Distinção entre abandono da causa (fenômeno processual) e prescrição (instituto de direito material), que afasta a necessidade de intimação pessoal neste último. Precedentes STJ.

3. Nos termos do art. 206, § 3° do Código Civil, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial.

O credor deve manejar a execução no prazo específico para o título exequendo e obter a citação do devedor, para, a partir de então, interromper o prazo prescricional. Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.

(TJMT — APELAÇÃO CÍVEL N. 0003984-03.2011.8.11.0041 — RELATOR: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Assim, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 3°, VIII, do Código Civil de 2002, c/c art. 70, da Lei Uniforme de Genébra.

Quanto à alegação de que a citação não ocorreu por culpa do mecanismo judicial.

Analisando detidamente os autos, verifico que todos os mandados foram prontamente expedidos nos endereços indicados pela parte apelante.

Ademais, em que pesem a dificuldade para localização do devedor, friso que existem outros meios legais que poderiam ter sido utilizados pelo banco exequente/apelante.

Assim, entendo que a citação ocorreu pela inercia do banco apelante, que foi incapaz de indicar o endereço correto do seu cliente.

Por fim, cumpre abordar, o requerimento da instituição bancária apelante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento.

Entretanto, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do Recurso e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, como a relação processual não se completou, deixo de aplicar a majoração de verba honorária prevista no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023